Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-24.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENOR. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA POR EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE REDUÇÃO DA RENDA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou pensão alimentícia em favor de menor no patamar de 42% do salário mínimo.
2. Extratos bancários indicam créditos no valor total de R$ 21.329,08, com média mensal aproximada de R$ 10.664,50, além da existência de financiamento de veículo com parcela mensal de R$ 1.625,89.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o valor da pensão alimentícia fixado na sentença observa o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade. 4. Verificar se há prova suficiente da incapacidade financeira do alimentante para justificar a redução do encargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante. 6. As necessidades da menor são presumidas em razão da idade e foram corroboradas por planilha de despesas e comprovantes que indicam gastos mensais compatíveis com sua manutenção. 7. Os extratos bancários do alimentante demonstram movimentação financeira superior à renda declarada pelo apelante, revelando média mensal aproximada de R$ 10.664,50. 8. O apelante não apresentou prova idônea capaz de demonstrar renda inferior ou impossibilidade de arcar com o encargo alimentar fixado. 9. A alegação genérica de percepção de renda equivalente a um salário mínimo não afasta os elementos probatórios constantes dos autos que indicam capacidade contributiva superior. 10. A redução da pensão exigiria prova robusta de alteração na capacidade financeira do alimentante, o que não se verifica no caso. 11. O percentual fixado na sentença mostra-se compatível com as necessidades da menor e com a capacidade econômica evidenciada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença que fixou a pensão alimentícia em 42% do salário mínimo. Majorados os honorários advocatícios em 2% sobre o valor arbitrado na origem, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.
13. Tese de julgamento:
“A redução de pensão alimentícia exige prova idônea da incapacidade financeira do alimentante ou alteração relevante na situação econômica. Extratos bancários que evidenciam movimentação financeira superior à renda declarada demonstram capacidade contributiva apta a justificar a manutenção do valor fixado.”
Dispositivos legais citados: arts. 1.694, §1o, 1.695 e 1.699 do Código Civil; art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Jurisprudência citada: Acórdão 2015738, 0703621-43.2024.8.07.0004, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 25/06/2025, DJe 10/07/2025.